Tribunal: TJBA
Processo: 8053042-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053042-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA CORREIA

AGRAVADO: ELIBERTO DE JORGE CARASCOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE
QUERELA NULLITATIS
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de incidente de
Querela Nullitatis
arguido pelos Agravados em face de decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante. A decisão foi proferida sem a prévia intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões, tendo o recurso transitado em julgado e sido arquivado. Os peticionantes sustentam a nulidade absoluta do julgado por violação ao contraditório e à ampla defesa, além de apontarem a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em:

a) analisar o cabimento da
Querela Nullitatis
como via incidental para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, fundada em vício de nulidade por ausência de intimação da parte contrária;

b) verificar a ocorrência de nulidade processual absoluta (vício transrescisório) em decorrência da prolação de decisão de mérito em Agravo de Instrumento sem a intimação dos Agravados para responderem ao recurso, em alegada ofensa ao artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

c) reexaminar, caso superada a questão da nulidade, o mérito do Agravo de Instrumento, avaliando a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

III. Razões de decidir

O incidente de
Querela Nullitatis
é meio idôneo para a arguição de nulidade absoluta, como a ausência de citação ou de intimação indispensável à validade do ato, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, podendo ser veiculado por meio de petição incidental nos próprios autos, em observância aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas. A competência para sua apreciação é do juízo que proferiu a decisão viciada.

A ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões a Agravo de Instrumento, antes do julgamento de mérito do recurso, configura vício insanável e ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como à norma cogente do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal vício processual, de natureza transrescisória, acarreta a nulidade absoluta da decisão monocrática proferida, impondo sua desconstituição.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa. Havendo nos autos elementos probatórios que infirmem a alegação de insuficiência de recursos, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido. No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o Agravante possui padrão de vida e rendimentos incompatíveis com a condição de hipossuficiente, tais como percepção de proventos anuais elevados, participação societária, realização de empréstimos a terceiros e residência em área nobre, o que afasta a presunção de necessidade e impõe a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

Incidente de
Querela Nullitatis
acolhido para declarar a nulidade da decisão monocrática. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do Agravado para responder ao Agravo de Instrumento, antes do julgamento de mérito que lhe seja desfavorável, constitui vício transrescisório que autoriza a desconstituição da decisão via
Querela Nullitatis
. 2. A comprovação de rendimentos, patrimônio e padrão de vida incompatíveis com a alegação de pobreza afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, justificando o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053042-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA
e como Agravados
FRANCESCO LANCIOTTI E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER O INCIDENTE DE QUERELA NULLITATIS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04